Tribunal: CARF
Processo: 11020.003921/2009-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
11020.003921/2009-59
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.491 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
PATRICIA ZANDOMENEGHI CHIES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
INTEMPESTIVIDADE . IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO
RECURSO .
Não será conhecido para apreciação e julgamento do mérito o recurso
interposto junto ao órgão julgador administrativo após transcorrido o prazo
legal para sua apresentação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 10-34.311 da 4a Turma da DRJ em
Porto Alegre/RS (fls. 114 e segs).
“A contribuinte recebeu a notificação de lançamento de fls. 56, 58 a 62,
exigindo-lhe imposto de renda pessoa física no valor de R$ 336,47, acrescido de multa
de ofício e de juros de mora, relativo ao ano-calendário 2008, em decorrência de
dedução indevida de despesas com instrução.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal:
Pagamentos efetuados a seminários e a Jornadas não possuem previsão legal para
dedução como despesa com instrução. Conforme documentos apresentados, não se
trata de especialização (pós-graduação) em estabelecimento de ensino superior.
Discordando da notificação, a contribuinte apresenta a impugnação de f l s.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.003921/2009-59
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.003921/2009-59

01 a 04. Suas alegações, em síntese, são:
1. Está freqüentando curso de formação em psicanálise, o qual preenche os
requisitos legais, estando autorizada, por força de lei, a ter em sua declaração de
rendimentos as deduções dos pagamentos efetuados ao estabelecimento de ensino.
2. A Instituição Psicanalítica Constructo forma profissionais, psicólogos e
médicos, para que se tornem aptos a exercer a Psicanálise, através do Curso de
Formação em Psicanálise.
3. Nesse sentido, a instrução da impugnante esta amparada na L e i n°
9.394/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. O curso t em
a duração de três anos e t em equivalência de pós-graduação lato sensu, em nível de
especialização. São doze (12) as disciplinas obrigatórias e freqüência mínima de 75%,
sendo necessário cursar quatro disciplinas ao ano, c om freqüência semanal.
4. O pagamento a instituição de ensino é mensal. Conforme a grade curricular e,
para que o curso seja finalizado em três anos, é necessário cursar quatro disciplinas ao
ano, custando mensalmente R$ 487,50. Fora o curso de formação, existe ainda a
supervisão e a análise pessoal, que são investimentos pagos à parte.”

Após análise, a DRJ manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
recorrido:
“(...)
A contribuinte requer que seja considerada como dedução com despesas com
instrução os pagamentos efetuados a Constructo, referente a curso de Formação em
Psicanálise.
Inicialmente, esclareça-se que somente podem ser deduzidas da base de cálculo
do imposto devido, a título de despesas com instrução, os valores pagos a instituições
de ensino regularmente autorizadas, pelo Poder Público, a ministrar educação básica -
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - e educação superior, nos
termos da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional.
Dispõe a Instrução Normativa SRF n° 15, de 6 de fevereiro de 2001 :
"Art. 41. Considera-se instituição de ensino aquela regularmente autorizada, pelo
Poder Público, a ministrar educação básica — educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio — e educação superior, nos lermos da Lei n" 9.394, de 20 de dezembro de
1996.
§ 1 ° Educação infantil, primeira etapa da educação básica, é aquela que precede 0
ensino fundamental obrigatório, oferecida em creches ou entidades equivalentes e pré-
escolas, compreendendo a educação de menores na faixa etária de zero a seis anos de
idade.
§ 2o Ensino fundamental é aquele, obrigatório, que precede o ensino médio e tem
duração mínima de oito anos.
§ 3o Ensino médio é a etapa final da educação básica e tem duração mínima de três
anos.
§ 4o A educação superior abrange os seguintes cursos e programas:
1 - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou
equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.003921/2009-59

II - de pós-graduação, compreendendo programas de mestrado e doutorado, bem assim
cursos de especialização abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação e
que atendam às exigências das instituições de ensino.
§ 5o A educação profissional compreende os seguintes níveis:
I - técnico, destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados ou
egressos de ensino médio, e cuja titulação pressupõe a conclusão da educação básica
de 11 anos;
II - tecnológico, corresponde a cursos de nível superior na área tecnológica, destinados
a egressos do ensino médio e técnico. " Para se enquadrar como curso de pós-graduação
loto scnsu (especialização), é preciso que o ensino seja ofertado por instituição de
ensino superior ou por instituição credenciada para atuar nesse nível educacional.
Em pesquisa ao sítio do Ministério da Educação verifica-se que não consta o
cadastramento da Constructo - Instituição Psicanalítica como instituição ou curso de
ensino superior e nem há provas de que a referida instituição detenha este
credenciamento junto ao Ministério da Educação. Tampouco o sítio da Constructo
(www.constructo.com.br) apresenta informação de reconhecimento do curso em
questão como de especialização lato sensu.
Portanto, não há como reconhecer a dedução pleiteada, pois não há prova nos
autos de que o curso freqüentado pela interessada possa ser considerado formalmente
como de pós-graduação, conforme defendido na impugnação.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificada, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário ao CARF, fls 127 e
segs.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Intempestividade - Impossibilidade de conhecimento do recurso
O Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
estabelece em seu art. 33 o prazo para interposição de recurso voluntário junto ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF de decisão da autoridade julgadora de primeira
instância, conforme segue:
"Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão." (grifei)

No que diz respeito à contagem dos prazos, esclarece o mesmo diploma legal:
"Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato."

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.003921/2009-59

Quanto à modalidade de intimação por via postal e, após frustrada a mesma, por
edital, tem-se do mesmo Decreto 70.235/72, conforme redação dada pela Lei n° 11.196, de 2.005
"Art. 23. Far-se-á a intimação:
...
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
...
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo, a
intimação poderá ser feita por edital publicado:
I - no endereço da administração tributária na internet;
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
...
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
Verifica-se da cópia do aviso de recebimento dos correios (AR), acostada à fl.
120, que foi frustrada a tentativa de ciência ao contribuinte, por via postal, do Acórdão da turma
julgadora da DRJ.
Em vista disso, foi afixado, para o mesmo fim, edital em 24/10/2011 (fl. 122), o
qual foi desafixado em 08/11/2011, data em que se considera, para todos os fins, dada ciência ao
interessado.
Transcorrido o prazo de 30 dias sem que ocorresse a interposição de recurso ao
CARF, a Delegacia da Receita Federal em Caxias do Sul lavrou em 09/12/2011 o Termo de
Perempção de fl. 124.
Somente em 30/01/2012 a contribuinte entregou Recurso Voluntário destinado ao
CARF, logo a entrega do recurso deu-se após o encerramento do prazo legal.
Assim sendo, o recurso voluntário é INTEMPESTIVO, e por essa razão não deve
ser conhecido.

CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso voluntário e
com isso manter a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.491 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11020.003921/2009-59

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital